Tribunal: TJSP
Processo: 0191568-33.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – Pretensão à cessação dos descontos efetuados a título de contribuição previdenciária, bem como repetição dos valores descontados entre a vigência das EC 20/98 e EC 41/03 – Juros de

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – Pretensão à cessação dos descontos efetuados a título de contribuição previdenciária, bem como repetição dos valores descontados entre a vigência das EC 20/98 e EC 41/03 – Juros de mora a partir do trânsito em julgado (CTN, art. 161, § 1o, c.c. artigo 167 e Súmula 188 STJ). Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0191568-33.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IPESP -
INST. PREV. ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados
THEREZINHA ANTONIO MOYSES MIGUEL, MARIA ZELIA TERRA FRANÇA
VOLTA, MARIA DA CONCEIÇAO FRANÇA CEZAR, MARIA APARECIDA ANDRE
VAZ, DORACY TERRA FRANÇA CAMPOS, ALCINDO DE CAMPOS, IDILVA
TAVARES ROSA, MARIA DE LOUDES FOGAÇA e LUCIA GALVAO FOGAÇA
DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0191568-33.2008.8.26.0000 -Voto no 13258
2
Voto no 13258
Apelação no 0191568-33.2008.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: THEREZINHA ANTONIA MOYSES MIGUEL e outros
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL INATIVO Pretensão à cessação
dos
descontos
efetuados
a
título
de
contribuição
previdenciária, bem como repetição dos valores descontados
entre a vigência das EC 20/98 e EC 41/03 Juros de mora a
partir do trânsito em julgado (CTN, art. 161, § 1o, c.c. artigo
167 e Súmula 188 STJ). Juros de mora e correção monetária
na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810,
STF. Recurso provido em parte.
Pelo V. Acórdão de fls. 159/168, esta C. Câmara, em voto relatado pelo
Eminente Desembargador Rubens Rihl, em 27 de junho de 2012, deu provimento parcial
ao recurso de apelação do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 124/128 que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Therezinha
Antonia Moyzes Miguel e outros, objetivando a devolução das quantias indevidamente
descontadas a título de contribuição previdenciária. Ao dar provimento parcial ao recurso,
o v. Aresto determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 182/185)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0191568-33.2008.8.26.0000 -Voto no 13258
3
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
INPC para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator